Tribunal: TJDFT
Processo: 0725189-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725189-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDO: WALLACE OLIVEIRA DE SOUZA, FRANCISCA MARIA DA SILVA BARBOSA DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.891.498/SP (Tema 1.095) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia”, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019